Tribunal: STF
Processo: AP 1465
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO CESAR DE JESUS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Decisão proferida no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a PAULO CESAR DE JESUS, CPF nº 059.547.089-08, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Governadoria do Estado do Paraná, em 13/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu PAULO CESAR DE JESUS registrou a ocorrência “alerta devolvido com tROM”, em 2/8/2023, às 9h58 (OF CEE/G 413/24). 



    Em virtude disso, decretei a prisão preventiva do Réu em 24/6/2024 (eDoc. 123), cumprida em 25/10/2024 na cidade de São Paulo/SP (eDoc. 121).



    Em audiência de custódia presidida pelo Juiz Auxiliar deste gabinete, André Salomon Tudisco, o réu relatou “que no momento de sua prisão, estava no Carandiru, onde há uma biblioteca, foi ameaçado pelos Policiais Militares, pois disseram que colocaria drogas em sua bolsa e que se corre iria levar disparos de arma de fogo. Informou ainda, não saber o nome do Policial, somente que era carioca em razão do sotaque” (eDoc. 127).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “as declarações proferidas pelo réu não apresentam elementos concretos capazes de justificar a adoção de providências”, opinando assim “pela manutenção da decisão que homologou a prisão do réu e pelo prosseguimento da ação penal.” (eDoc. 131).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, desligando o monitoramento eletrônico e ficando mais de 4 (quatro) meses foragido.



    Neste contexto, o réu intencionalmente agiu em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Sob outro enfoque, não há qualquer comprovação de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 131):



    “As declarações proferidas pelo réu não apresentam elementos concretos capazes de justificar a adoção de providências por parte da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o próprio custodiado relata que não sofreu agressão física.



    Eventuais requerimentos sobre os fatos relatados pelo réu, em razão da regulamentação prevista nas Resoluções n. 56/2010 e 277/2023 do CNMP, bem como na Resolução n. 148/2014 do CSMPF e na Portaria PGR/MPF n. 748/2023, devem ser analisados e apurados pelo Ministério Público Federal com atribuição perante o município onde o detento encontra-se custodiado, com atuação nas demandas vinculadas às matérias da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público local.



    A prisão do réu foi devidamente homologada e obedeceu aos requisitos constitucionais e legais, sem que se verifique a presença de ilegalidades ou abusos capazes de justificar a nulidade da custódia cautelar ou a adoção de providências por parte da Procuradoria-Geral da República.



    A manifestação é pela manutenção da decisão que homologou a prisão do réu e pelo prosseguimento da ação penal.” 



    Nesse aspecto, do Exame Médico Legal realizado com o acusado não foram constatadas quaisquer lesões (eDoc. 130, fl. 9).



    Ainda, a Vara Plantão – Capital Criminal, da Comarca de São Paulo/SP já havia realizado audiência de custódia em relação ao cumprimento do mandado de prisão, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão (eDoc. 130, fls. 18-19).



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada, devendo ser mantida a prisão do réu.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CESAR DE JESUS, CPF nº 059.547.089-08.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministério Público Federal com atribuição perante o município onde o detento encontra-se custodiado (Centro de Detenção Provisória Guarulhos II).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente